Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-32.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Inexigibilidade do débito. Matéria que transitou em julgado. Manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Autora que ajuizou ação contra o réu tendo por objeto negativação indevida oriunda do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora. Inexigibilidade do débito. Matéria que transitou em julgado. Manutenção indevida do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida. Autora que ajuizou ação contra o réu tendo por objeto negativação indevida oriunda do mesmo contrato. Condenação por danos morais já fixada naqueles autos. Incabível novo pedido de indenização em ação diversa decorrente da mesma negativação. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 1/6
Registro: 2020.0000730261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002781-32.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante
ORMINDA
DOS
SANTOS
SANTANA
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 2/6
Voto: 45164
Apelação Cível No: 1002781-32.2019.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Orminda dos Santos Santana Martins
Apelado: Banco Bradescard S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Apelação da autora. Inexigibilidade
do débito. Matéria que transitou em julgado.
Manutenção indevida do nome da consumidora
nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após
a quitação da dívida. Autora que ajuizou ação
contra o réu tendo por objeto negativação indevida
oriunda do mesmo contrato. Condenação por
danos morais já fixada naqueles autos. Incabível
novo pedido de indenização em ação diversa
decorrente da mesma negativação. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.
Orminda dos Santos Santana Martins ajuizou ação
declaratória cumulada com indenizatória contra Banco Bradescard S/A, em
virtude da indevida manutenção da negativação de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a celebração de acordo e a
quitação da dívida. O d. Juiz de Primeiro grau julgou os pedidos parcialmente
procedentes, apenas para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 3/6
exclusão do nome da consumidora do rol dos maus pagadores, afastando os
danos morais, em razão da litispendência parcial com o processo n.
1002782-17.2019.8.26.0286 [fls. 189/195]. Inconformada, apelou a autora,
buscando a condenação da ré ao pagamento da indenização por danos morais
em razão da manutenção indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes. Recurso processado, em seguida, sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Inicialmente, ressalta-se que transitou em julgado a
r.sentença em relação à inexigibilidade do débito, em razão da quitação, haja
vista que o réu não apresentou recurso de apelação, a fim de devolver a
matéria à análise deste e. Tribunal de Justiça.
Pois bem.
No caso, como bem observado pelo d. Magistrado 'a quo',
a autora já havia ajuizado ação perante o Juizado Especial Cível contra o réu,
buscando a exclusão do apontamento no valor de R$ 904,00 (processo n.
1002782-17.2019.8.26.0286):
“Em relação à litispendência alegada pela ré, observa-se que os dois
apontamentos realizados pelo réu, nos valores de R$64,90 e de R$904,00 decorreram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 4/6
mesmo contrato no 731756415000004FI (fls. 24 e 151).
Optou a autora, possivelmente para majorar a indenização por danos
morais, ingressar com duas ações distintas, manobra que se revela abusiva e não pode ser
tolerada.
Assim, interpôs uma ação perante o Juizado Especial Cível,
registrada sob no 1002782-17.2019.8.26.0286, onde obteve a liminar para exclusão do
débito no valor de R$904,00 e, ao final, obteve provimento parcial de seu pleito sendo
fixada indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, mantida em grau de recurso
e já extinta pelo pagamento.
Paralelamente, ajuizou a presente ação, onde também obteve a liminar
para excluir todos os débitos referentes ao contrato firmado com o réu.” [fls. 192].
Embora a restrição creditícia impugnada nestes autos seja
outra (R$ 64,90), foi constatado pela r.sentença que ambos os apontamentos
realizados pelo réu decorreram do mesmo contrato (731756415000004FI) e
foram realizadas na mesma data (01.12.2014) [fls. 24 e 151].
A autora, em seu recurso, não impugnou a r.sentença nesse
tópico, limitando-se a aduzir a ocorrência de danos morais, em decorrência
da negativação indevida.
Contudo, o fato é que a autora já obteve o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 5/6
provimento jurisdicional almejado, não havendo que se cogitar de novo
pedido de indenização em ação diversa decorrente da mesma negativação, até
porque a ação movida perante o Juizado Especial também instruiu a ação
com extrato do Serasa que indicava a negativação no valor de R$ 64,90, a
mesma indicada na inicial dos presentes autos [fls. 24].
Assim, embora cabível o pedido para a exclusão do
apontamento não abrangido pela decisão do processo n.
1002782-17.2019.8.26.0286, tem-se que a indenização por danos moras já foi
fixada por aquele Juízo, restando impossível nova condenação pelo mesmo
fato.
Observa-se, ainda, que a autora tangenciou a litigância de
má-fé, ao pleitear mais uma vez em juízo a indenização decorrente de
negativação indevida já analisada em outra ação judicial.
Assim, mantém-se integralmente a r. sentença.
Desprovido
o
recurso,
majoram-se os honorários
advocatícios do patrono do banco para o patamar de 15% do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade concedida.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002781-32.2019.8.26.0286 ITU 6/6
Assinatura Eletrônica